Tribunal: TJDFT
Processo: 0767281-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: 1) declarar a inexistência de débito do autor para com o réu; 2) condenar o réu a pagar ao autor R$ 5.000,00 de reparação por danos morais; 3) condenar o réu a retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.
2. Em suas razões recursais, a parte ré recorrente pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui carência da ação por ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança do cartão de crédito em aberto, e com o inadimplemento efetuou a inscrição do nome do autor no rol de devedores. Assim, sustenta ausência de ato ilícito, de culpa, e inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos pelo réu recorrente (IDs 34536676 e 34536677). Contrarrazões do autor apresentadas no ID 34536681.
4. Quanto à preliminar suscitada, o interesse de agir é comumente definido na doutrina pátria por meio do binômio necessidade – adequação, isto é, o interesse de agir se consubstancia na necessidade ou melhor, a imprescindibilidade de movimentar o Poder Judiciário para a satisfação do direito material; e na utilização da via processual adequada. Nesse sentido, o jurista Alexandre Freitas Câmara ensina que: A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. CÂMARA, Freitas, A. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5a edição. Assim, verifica-se nos autos que o autor procurou resolver a controvérsia por intermédio da via administrativa, contudo não obteve êxito. Dessarte, não restando demonstrada a ausência de interesse, rejeito esta preliminar.
5. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada.
6. Narra o autor na inicial que, na data de 17/08/20, recebeu um e-mail de cobrança de um cartão de crédito do Banco do Brasil, com fatura em atraso no valor de R$ 1.560,80 (mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) e um aviso da empresa comunicando que caso a fatura supostamente em atraso não fosse quitada, o nome do autor seria negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Relata que ligou na instituição bancária quando foi informado que existiam 5 (cinco) cartões ativos em seu nome. Assim, entrou no sítio da Polícia Civil do Distrito Federal e registou um boletim de ocorrência sobre a situação vivenciada. Sustenta que teve seu nome negativado e que o banco não tomou nenhuma providência para retirar a suposta dívida do seu nome, apesar de vários contatos feitos explicando que nunca teve conta naquela instituição.
7. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.
9. No caso em tela, não há comprovação de contratação de cartão de crédito pelo autor no banco réu a justificar a cobrança e a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (artigo 373, inciso II, do CPC). Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude bancária. Nesse sentido, correta a sentença que consignou: “Quem alega a existência e validade de um contrato - no caso, cartão bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-las. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato) e demais termos da contratação, porque foi ele quem foi o autor do documento particular, nos termos do art. 410, incisos II e III e 429, inciso II. (...) No presente caso, o réu não provou a existência do contrato com a assinatura da parte autora. Juntou apenas telas de sistema. Elas nada provam, já que são unilaterais. Logo, a parte autora tem direito à declaração da inexistência do débito e devida reparação.”
10. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$5.000,00) se mostra adequado.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.